Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009585-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DALVINA BELLO KIRCHESCH (AGRAVADO), JOAO BONIFACIO NICOLAU (AGRAVADO), LAERCIO NASCIMENTO HOSAKA (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO SCHIMIDT TRAVAINA (AGRAVADO), TEREZINHA FRANCISCO (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PEDIDO DE SUSPENSÃO: TEMA 1169, REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA JUDICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - POUPADOR NÃO ASSOCIADO - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523 §1o DO CPC – DEPÓSITO JUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO -
TEMA 677/STJ REVISADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução ajuizada passa pela fase de liquidação de sentença, com o respectivo envio dos autos a contadoria judicial para apuração do valor devido, ausente o interesse recursal do agravante quanto ao pedido de extinção do feito por ausência de liquidação e quanto ao pedido de suspensão em razão de repetitivo que trata da dispensabilidade de prévia liquidação.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

A apresentação de depósito/penhora, com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, o que faz incidir, portanto, referida penalidade processual.

“
Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1009585-42.2024.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Terezinha Francisco e outros.

Processo origem no
0021075-72.2012.8.11.0041

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Ação de
Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Terezinha Francisco e outros
(Proc. no 0021075-72.2012.8.11.0041) em face do agravante
Banco Bradesco S.A.

Decisão agravada:
não acolheu a impugnação aviada pela parte executada e determinou

a realização de perícia para solucionar a questão e apurar o valor real devido. Na oportunidade nomeou a REAL BRASIL, empresa de perícias já cadastrada no banco de peritos deste Juízo, para atuar como perito do Juízo e fixou o prazo de 15 dias para apresentar o valor dos honorários.

Agravo:

suscita, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o prosseguimento do feito e a manutenção da decisão agravada, poderá ocasionar ao recorrente dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Sustenta que é caso de sobrestamento do feito, em razão da afetação da matéria relativa ao Tema 1.169/STJ, que versa sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva.

Alega a ilegitimidade ativa da parte agravada, com base no entendimento proferido pelo STF no julgamento do RE 572.232/SC, que decidiu que, em ações propostas por entidades associativas, não basta a permissão estatutária genérica, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial, o que entende gerar a extinção da ação, sem resolução de mérito.

Requer a nulidade da r. decisão agravada, com conversão do pedido de cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, conforme preconiza o art. 509, I do CPC, e, concomitantemente, a expedição de mandado de pagamento em favor do agravante referente ao valor depositado para garantia do juízo, em razão da iliquidez do título e da necessidade de apresentação de prova, pela parte autora, da titularidade de conta-poupança no período abrangido pelo plano econômico.

Afirma que a determinação do juízo de origem, pela aplicação do índice de 10,14% de fevereiro de 1989 contraria a disposição do próprio título executivo, que determina apenas a aplicação do índice de 42,72% de janeiro/1989, relativamente ao Plano Verão.

Aduz que os cálculos apresentados pela parte agravada se mostram destoantes da decisão judicial executada bem como da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado e, portanto, deve, nos termos do que dispõe o art. 525, § 1o, V, do CPC, ser revista para determinar que a contagem dos juros de mora ocorra a partir da citação no cumprimento de sentença.

Sustenta ser inaplicável a incidência de honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, §1o do CPC, porquanto compareceu aos autos originários e realizou, dentro do prazo legal, o depósito integral e atualizado do saldo devedor perseguido e, posteriormente, exerceu seu direito legal de oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, §1o do CPC.

Alega inaplicável também a disposição prevista no tema 677/STJ, porquanto a ausência de definitividade do julgado afasta a incidência da matéria ali decidida, sob pena de decisões conflitantes e enriquecimento ilícito da parte autora. No mesmo sentido, os RESP 1.438.263-SP (TEMA 948) E RESP 1361800-SP (TEMA 685), que versam respectivamente, sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva e da matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública, em que a ausência de trânsito em julgado, impede a aplicação de seus efeitos aos demais recursos com a mesma controvérsia.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida
(Id. 210527687).

Sem contraminuta
(Certidão de Id. 214350187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Ação de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Terezinha Francisco e outros
(Proc. no 0021075-72.2012.8.11.0041) em face do agravante
Banco Bradesco S.A.

Decisão agravada:
não acolheu a impugnação aviada pela parte executada e determinou

a realização de perícia para solucionar a questão e apurar o valor real devido. Na oportunidade nomeou a REAL BRASIL, empresa de perícias já cadastrada no banco de peritos deste Juízo, para atuar como perito do Juízo e fixou o prazo de 15 dias para que apresente o valor dos honorários.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para suspender o trâmite do processo em razão do Tema 1.169/STJ; para declarar a ilegitimidade ativa da parte agravada; para converter o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento em razão da iliquidez do título e da necessidade de apresentação de prova da titularidade da conta-poupança no período abrangido pelo plano econômico; para afastar a aplicação do índice de 10,14% de fevereiro de 1989 determinado na decisão, dado que o título executivo somente determina a aplicação de 42,72% de janeiro de 1989, relativo ao Plano Verão; para refazer os cálculos com a contagem de juros a parir da citação no cumprimento de sentença; para afastar as penalidades do art. 523, §1o do CPC; e, por fim, para afastar a aplicação do Tema 677 do STJ, em razão da ausência de definitividade do julgado.

Extrai-se que o Cumprimento de Sentença é retirado de ação civil pública no 2281/2008(10666-47.2006.811.0041), que tramitou perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário, proposta por ADEC/MS em desfavor de Banco Bradesco S.A, decorrente de expurgos inflacionários de caderneta de poupança, em virtude do Plano Bresser e Plano Verão, na qual restou determinado que a instituição financeira pague aos poupadores do Estado do Mato Grosso as diferenças de correção monetária decorrentes dos planos Bresser e Verão, nas cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987 e janeiro de 1989.

Citado, o Banco Agravante, garantiu o juízo e em impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu preliminares, requereu o sobrestamento do feito, em razão do tema 1169/STJ, e questionou os cálculos apresentados pelos agravados, em razão do excesso da execução e do índice de correção utilizado.

Na sequência, foi proferida decisão de não acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, razão do inconformismo da agravante.

De início, extrai-se que o mencionado Tema 1169/STJ determina o sobrestamento de matérias afetadas pelo julgamento de Recursos Especiais no 1978629/RJ, no 1985037/RJ e no 1985491/RJ:

“Questão submetida a julgamento

Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação do julgado como requisito para o cumprimento individual de sentença coletiva. Do exame do presente processo, embora originalmente ajuizado como cumprimento de sentença, a fase de liquidação é observada pela própria decisão impugnada que determina a remessa dos autos a contadoria judicial para fins de apuração do valor devido. Assim, se o processo, em sua tramitação, passa pela fase de liquidação individual do julgado, incabível a aplicação do tema ao caso.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça
. II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso” (TJMT, 1022868-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida suspensão do processo por força do Tema 1169 – Descabimento – Determinação da citação do executado nos autos de origem nos moldes ditados nos artigos 509 e 511 do Código de Processo Civil – Respeitado o procedimento de liquidação de sentença. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2111358-33.2023.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 626.307/SP (TEMA 264 STF) - TEMA 1169 STJ - SUSPENSÃO DO PROCESSO DESCABIDA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÍNDICE APLICÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS POSTERIORES - UTILIZAÇÃO DOS INDÍCES DA TABELA DA CGJ NÃO EXPURGADA - 42,72% EM JANEIRO DE 1989 E 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. I- A determinação de suspensão constante do RE 626.307/SP, com repercussão geral reconhecida (tema 264), não tangencia ações em fase de liquidação ou cumprimento de sentença coletiva objetivando o recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança; II- A ordem de suspensão prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o presente processo não possui a controvérsia objeto do tema em questão (definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva); III- Nos julgamentos do REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, sob o rito repetitivo, o STJ estabeleceu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior; IV- O índice dos juros moratórios aplicável consiste na taxa de 0,5% na vigência do Código Civil de 1916 e de 1% a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c art. 161, §1o, do CTN; V- Em sede repetitiva (REsp 1.392.245/DF), o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, significando dizer que a atualização terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e incidirão os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a resguardar a higidez do título executivo; VI- Os índices da tabela não expurgada da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal cuidam de reinserir os percentuais expurgados pelos planos econômicos, razão pela qual é escorreita a sua utilização para correção monetária do valor exequendo, de forma a manter, na medida do possível, o poder aquisitivo da moeda; VII- O STJ pacificou entendimento de que os cálculos da correção monetária deverão observar os índices de 42,72% em janeiro/1989 e de 10,14% em fevereiro/1989”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0439.13.000634-9/006, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2023, publicação da súmula em 18/04/2023).

Assim,
rejeita-se o pedido de suspensão do feito em razão do
Tema 1169/STJ
.

Adiante, o banco agravante sustenta a
ilegitimidade ativa dos exequentes
, por não serem filiados à associação autora na ação coletiva e por não terem apresentado a respectiva autorização para a propositura da Ação. Ainda, alega inaplicável ao caso, o Tema 948 do STJ, em razão da ausência de trânsito em julgado da matéria.

No julgamento do REsp no 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva (art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE no 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema. Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então, – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

No entanto, a eg. Segunda Seção, no dia 27/9/2017, resolveu desafetar o julgamento dos REsp no 1.361.799 e no 1.438.263, ao argumento de que o tema da legitimidade ativa de não associado
"já foi analisada por esta Corte em casos análogos, submetidos ao regime dos repetitivos, bastando a sua aplicação ao caso dos autos" (Ministro VILLAS BÔAS CUEVA, relator da Questão de Ordem).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que,
por força da coisa julgada, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Com essa tese discutida, fixada e expressamente decidida, a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados
transitou em julgado
e eventual nova orientação do STJ acerca da matéria – legitimidade ativa de poupador não associado, não alcançará aquelas relações jurídicas protegidas pela coisa julgada, inclusive por conta da garantia constitucional dada a essa sensível tutela de direito.

Assim, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - ARGUIÇÃO EM VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA -MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS-LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA - RESP N. 1.243.887/PR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), na qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.
(Ap 152184/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Assim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos poupadores.

Com relação a irresignação do recorrente quanto aos cálculos apresentados pela parte agravada e a necessidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, para tornar líquido o título executado
, sem razão o agravante, porquanto a determinação estabelecida na decisão agravada, de realização de perícia contábil para apuração e/ou conferência dos valores devidos, satisfaz, por consequência, o pedido de novos cálculos e a adequação ao título executado.

Ultrapassadas essas questões preliminares, passa-se a análise do mérito.

No mérito, o banco agravante alega que há excesso de execução e que o índice de correção monetária a ser aplicada é apenas o de 42,72% referente ao mês de janeiro de 1989, sem aplicação do índice de 10,14% referente ao mês de fevereiro de 1989, bem como questiona o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Acerca do momento da incidência dos juros de mora
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

(...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp no. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Ainda, o banco agravante sustenta o excesso de execução, ao argumento de ser indevido o
índice de correção monetária
de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989.

Acerca da matéria, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1107201/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I (...) 4a)
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT).(...)” (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

Ainda, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. QUESTÃO PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa.
(...)” (STJ, REsp 1588664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. (...)
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).
(...)” (STJ, AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Portanto, em relação aos expurgos inflacionários do plano econômico Verão (janeiro/1989), é devida a correção monetária pela aplicação do IPC de 42,72% com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, excluída a remuneração já creditada nas cadernetas de poupança à época.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE ATIVA (NÃO ASSOCIADO AO IDEC) - SENTENÇA APLICÁVEL A TODOS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA – PRECEDENTE DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIO A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP – PRECEDENTE DO STJ – INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – UTILIZAÇÃO DO IPC - PLANO VERÃO (JANEIRO/1989) – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA – EXTIRPAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. (...)
“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
(...)” (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)
Portanto, em relação aos expurgos inflacionários do plano econômico Verão, é devida a correção monetária pela aplicação do IPC de 42,72%, excluída a remuneração já creditada nas cadernetas de poupança à época.
(...)” (TJMT, AP 1010912-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO EM PARTE – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO COLLOR - CADERNETA DE POUPANÇA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber:
(I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão)
; (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II). 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação.[...] (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015” (TJMT, AP 0000520-38.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

Não verificado o excesso de execução, não assiste razão ao banco agravado.

Ainda, afirma o agravante que a apresentação de garantia do juízo, afasta as penalidades do art. 523, §1o do CPC, o que torna indevido a fixação de honorários advocatícios e multa na sentença impugnada.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação da depósito judicial com o objetivo exclusivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, o que faz incidir, portanto, referida penalidade processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes.
(...)” (AgInt no AREsp 1939570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Do exame, verifica-se que o cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$95.929,32, correspondente, à condenação líquida.

Insta salientar, portanto, que o executado, ora agravante, deixou de realizar o pagamento líquido do débito e apresentou apenas depósito judicial.

No caso, o depósito oferecido, ao que se evidencia, se deu com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não perfaz adimplemento voluntário da obrigação.

Tanto é verdade que, posteriormente, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, o depósito apresentado, com a nítida finalidade de assegurar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não obsta a incidência de multa e honorários que somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

Por oportuno, colacionam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2
. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1688698/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018).

“PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
O DEPÓSITO REALIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO ELIDE A MULTA
DO ART. 475-J DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DO ATO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia posta nos autos, consignou que "segundo o disposto no artigo 475-J do CPC, 'Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento'". Acrescentou que "
o oferecimento de garantia não afasta a incidência da multa, porquanto não se trata de pagamento, visto que o valor não está à disposição do credor para imediato levantamento
".

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012).

3. Para efeitos do art. 543-C do CPC, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. 940.274/MS).

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial a que se nega provimento”.
(REsp 1675084/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. DIVIDENDOS. TERMO FINAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO
.

1. Os dividendos são devidos até o trânsito em julgado do processo de conhecimento, conforme entendimento firmado em recurso processado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973.

4.
A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

5. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp 1407339/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES REJEITADA - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – MULTA DO 523 DO CPC – CABÍVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Somente quando o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, e permite o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da multa do art. 475-J do CPC/73”. (TJMT. PJE No 1002438-09.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO
– CÁLCULOS DESATUALIZADOS E SEM INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estipulado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.Inteligência do artigo 523 caput e §1o da legislação processual civil. Precedentes do STJ.
Não prospera a tese de excesso de execução se os cálculos apresentados pelo Recorrente aplicam de forma equivocada os juros moratórios e a correção monetária, não contemplando ainda, a verba honorária, incidente na hipótese. Não há se falar em risco de difícil ou impossível reparação, considerando que o Juízo de 1o Grau condicionou o levantamento do valor incontroverso ao trânsito em julgado da decisão”. (PJE 1009177-95.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018).

Outros Tribunais pátrios:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA
–
JUÍZO GARANTIDO POR APÓLICE APRESENTADA
–
SEGURANÇA QUE SE NÃO CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093991-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018) (g.n)

“Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de discussão de matéria abrangida pelo manto da coisa julgada. Alegação de novo contrato que já foi levantada em recurso de apelação ao qual foi negado provimento.
Correta a inclusão da multa do art. 523 § 1o do CPC/2015, no cálculo, pois apenas não é imputada caso o devedor proceda ao pagamento voluntário do valor devido dentro do prazo de quinze dias contado da intimação para cumprimento, o que não ocorreu no caso dos autos. O depósito efetuado com o fito de garantia do juízo não elide a incidência da multa
. Agravo de instrumento não provido”.
(Agravo de Instrumento No 70074339185, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 24/08/2017).

Assim, se o depósito foi ofertado como garantia do juízo e não a título de pagamento do débito, não há falar em afastamento da incidência da multa e honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 523, § 1o do NCPC.

Na mesma linha, não há que se falar em inaplicabilidade do tema 677/STJ, como pretende o agravante.

Sobre o tema, verifica-se que a tese até então firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.348.640/SP, era no sentido:

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

Ocorre que foi proposta revisão da referida tese, para definir:

“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária,
isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial
,
independentemente da liberação da quantia ao credor
”.

Assim, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
julgado em
24.10.2022
,
o entendimento sedimentado foi:

“(...) na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial (...)”.

A alteração do posicionamento se deu justamente em razão de que, na prática, a penhora/depósito não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.

São os precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1687672 SP 2020/0080096-8, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1
. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 348446 SP 2013/0159035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ - DECISÃO REFORMADA –VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo contradição quanto ao acréscimo de juros de mora e correção monetária sobre o depósito judicial do valor da obrigação, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
"” (TJMT, 1017629-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO
– RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ,
com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022). Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento” (TJMT, 1016912-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR EXEQUENDO - AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO AO EXEQUENTE - CONSECTÁRIOS DA MORA PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO - INCIDÊNCIA - NOVA REDAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 677 DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EXECUTADO - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
-
Consoante nova tese fixada pelo Col. STJ referente ao Tema 677, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.
- No caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS.
- Com relação à condenação a multa por litigância de má-fé, é necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum dos atos elencados no art.80 do CPC.
- No presente caso, não há provas de que a agravante tenha incorrido em tais infrações, motivo pelo qual não lhe deve ser imposta a condenação por litigância de má-fé.
- Multa por litigância de má-fé não aplicada.
- Recurso provido em parte. Decisão reformada em parte” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.588101-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023).

Em suas razões o banco executado, ora agravante, defende a impossibilidade de aplicação do mencionado entendimento, em razão da tese ali firmada ainda não ter transitado em julgado.

Em que pese tais alegações, têm-se que no julgamento do REsp 1.820.963/SP em 24.10.2022, não foi definida a modulação dos efeitos, o que leva à aplicação do julgado com efeito
ex tunc
.

Acerca da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisões agravadas que deferiram o bloqueio "online" de ativos financeiros da executada, na modalidade "teimosinha", com repetição por 30 dias, até o limite do débito apontado; bem como rejeitaram a impugnação à penhora, pois o bloqueio anteriormente realizado não afasta a incidência dos consectários da mora, conforme decidido em data recente pelo STJ sob o rito dos repetitivos (REsp no 1.820.963/SP, Tema 677, julgado em 19.10.2022). Inconformismo da executada. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Quanto à primeira decisão recorrida, adota-se a orientação de que é admissível a realização pelo SISBAJUD, que substituiu o sistema BACEN JUD 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 SEP, do CNJ, de pesquisa reiterada de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da executada, por meio da utilização da nova ferramenta denominada "repetição programada", popularmente conhecida como "teimosinha", medida essa reconhecida pelo CNJ e que visa a rápida satisfação da execução, coadunando com o disposto no art. 854, do CPC. Providência requerida pela exequente que implica em penhora permanente de bens. Procedimento que se mostra admitido pelo atual sistema de busca de ativos do poder judiciário (SISBAJUD). Precedentes nesse sentido. Ademais, não efetuado o pagamento espontâneo do débito, o credor pode se valer de as medidas previstas no ordenamento processual civil (artigo 835 e seus incisos) para assegurar a satisfação da obrigação. Quanto à segunda decisão agravada, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
Tema no 677 dos Recursos Repetitivos, que foi revisto no julgamento do REsp no 1.820.963/SP
, no sentido de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
No mais, no julgamento do recurso especial retro mencionado, não houve modulação dos respectivos efeitos. Sem previsão expressa de modulação dos efeitos, prevalece a regra de que o novo entendimento tem efeito "ex tunc", aplicando-se a todos os casos em andamento que versem sobre a mesma questão de direito.
Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com as decisões recorridas ficando mantidas. Recurso não provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2063125-05.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Decisão recorrida que dentre outras medidas, reconsiderou parte final da decisão de fls. 588/90, em razão de posterior alteração da tese firmada no
Tema no 677 do STJ
– Insurgência – Não acolhimento –
No julgamento do REsp no 1.820.693/SP, pelo qual a Corte Especial do STJ fixou o novo entendimento em relação ao Tema, não houve modulação dos respectivos efeitos - Ausente previsão expressa de modulação dos efeitos, prevalece a regra de que o novo entendimento tem efeito ex tunc, aplicando-se a todos os casos em andamento que versem sobre a mesma questão de direito (retrospective overruling)
- ausente preclusão da matéria - Decisão mantida – Recurso não provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2003132-31.2023.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2023; Data de Registro: 02/03/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024